Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-la à restituição do valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais) e indenização por danos morais no importe de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). O recorrente insurge-se ao argumento de que não teve qualquer participação no ocorrido, e não deve ser responsabilizado.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. De início, cumpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, visto que o recorrente é fornecedor de serviço e o recorrido consumidor, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
4. Relata a parte autora, inicialmente, que é titular de conta corrente junto ao banco réu. Aduz que em 11 de novembro de 2020 foi surpreendido ao verificar por meio de aplicativo do celular, que haviam sido realizadas duas operações em sua conta, quais sejam: um saque de R$300,00 (trezentos reais) e uma transferência (TED) no valor de R$1.000,00 (mil reais) em nome de Daniele Cardoso, realizados em SOP-AV MARECHAL TITO, conforme extrato bancário (ID. 38883973). Sustenta o autor não ter realizado, tampouco autorizado tais transações. Assevera que no mesmo dia do ocorrido esteve em posse de seu cartão, e que, inclusive, realizou saque no terminal da Região Administrativa de Ceilândia e compras em supermercado da mesma região, conforme documentos acostados nos autos (ID. 38883967 – pág. 7). Diante disso, se dirigiu a sua agência bancária onde foi informado que o saque foi realizado em São Paulo, no dia 11-11-2020, as 12:59. Aduz que desde então vem tentando a resolução do problema junto ao gerente, sem obter êxito. Assevera que em razão do ocorrido necessitou contratar empréstimo bancário para o pagamento de suas despesas mensais.
5. Em que pese o banco recorrente alegar que tanto o saque, quanto operação de TED só se efetivam mediante imposição de senha pessoal e intransferível, e que, ou foram realizados pela parte recorrida, ou houve fragilização de seus produtos bancários e senhas a terceiros, tais alegações não restaram efetivamente comprovadas. Outrossim, é cediço e incontestável que existem ferramentas utilizadas por estelionatários, capazes de clonar dados de cartões e identificar a senha do titular. Nessa esteira, o recorrente não comprovou, de forma inequívoca, que as transações foram efetuadas pelo próprio titular do cartão ou à sua ordem.
6. Compulsando os autos e documentos anexos, é possível verificar incontroverso caso de fraude de transação bancária, porquanto as transações foram realizadas em São Paulo, no mesmo dia em que o recorrido, no Distrito Federal, em posse de seu cartão, realizou saques e compras. Desse modo, pressupõe-se tratar de estelionato, restando comprovado o uso de forma ilícita de cartão e a falha na segurança por parte da recorrente, que por vez, afasta a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cabendo à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas. (Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020).
7. Com efeito, as relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão de débito da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, impõe-se o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ).
8. Frise-se que o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
9. Concernente aos danos morais, tais fatos demonstraram capacidade de lesionar direito da personalidade do recorrido, tendo em vista a gravidade da lesão que ultrapassa dano de ordem patrimonial. Em atenção às circunstâncias da lide e à gravidade da lesão suportada pelo recorrido, ensejando na realização de empréstimo para honrar suas despesas mensais, resta de fato, situação que ultrapassa a esfera patrimonial, gerando angústia, afetando sua vida privada, e, por conseguinte, seus direitos da personalidade.
10. Nesse passo, é certo que a referida indenização não deve ser objeto de enriquecimento da parte que busca reparação do dano moral. Desta forma, tenho que o valor fixado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados, não havendo reparo a ser feito na sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.